Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74295074, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0708770-95.2025.8.07.0000 expedido em favor de IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA tendo em vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal, intimado, quedou-se inerte (ID: 75706653). Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40SM o teto da RPV (ID: 30944965). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708770-95.2025.8.07.0000 (ID: 69641086). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA , com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 65418660). Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR